Tribunal: TJES
Processo: 5009203-92.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009203-92.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA DORIGHETTO PELLANDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5009203-92.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CRIM. E FAZ. PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RECORRENTE: ANA DORIGHETTO PELLANDA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Direito administrativo e constitucional. Contratação temporária pela Administração Pública. Prorrogações sucessivas por longo período. Desvirtuamento do caráter excepcional e temporário. Violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do FGTS. Aplicação dos Temas 916 e 191 do STF. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O Recurso é tempestivo, conforme certidão de id 17534619, com pedido de gratuidade de justiça deferido em despacho de id 17536637. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada pela parte autora em face da Administração Pública, na qual pretende o reconhecimento da nulidade de contrato de designação temporária para o cargo de agente comunitário de saúde, sob o argumento de que exerceu suas funções por longo período, mediante sucessivas prorrogações (de 01/03/2005 a 17/08/2023), em evidente desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, postulando, em consequência, o pagamento do FGTS referente ao período laborado.

Em sentença de id 17534616, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a contratação estaria amparada em legislação local (Lei Municipal n. 7.751/2019), a qual autoriza a admissão temporária para atendimento de interesse público.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado no id 17534617, pugnando pela reforma integral da sentença.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

3. Questões em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a validade da contratação temporária diante das sucessivas prorrogações; (ii) a ocorrência de desvirtuamento do caráter excepcional e transitório do vínculo; (iii) o direito ao recebimento do FGTS em caso de nulidade do contrato.

4. Razões de decidir

Após analisar cuidadosamente os autos, percebo que a sentença merece reforma.

Embora a Constituição Federal admita a contratação temporária pela Administração Pública, nos termos do art. 37, IX, tal exceção somente se legitima quando presentes, cumulativamente, os requisitos da temporariedade, excepcionalidade e interesse público específico, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 658026, Pleno – Tema 612).

No caso concreto, as fichas financeiras (id 17534605), demonstram que a parte autora permaneceu vinculada à Administração por período demasiadamente extenso (desde 01/03/2005 até 2023 – aproximadamente dezoito anos), mediante sucessivas prorrogações contratuais, o que desnatura por completo a natureza transitória da contratação, revelando verdadeira relação de trabalho por prazo indeterminado, mascarada sob a forma de contrato temporário.

Tal prática viola frontalmente o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos do §2º do referido dispositivo constitucional.

Declarada a nulidade do contrato, subsiste, contudo, o direito do trabalhador ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral (R.E. 765.320) e Tema 191 (RE 596.478). Aplica-se, ainda, a Súmula nº 363 do TST, segundo a qual, embora nulo o contrato, é devido o pagamento da contraprestação pactuada e dos depósitos do FGTS, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dessa forma, assiste razão à parte recorrente, sendo devida a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da contratação temporária e condenar o ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período efetivamente trabalhado.

Subsiste, contudo, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da contratação temporária e
condenando o recorrido Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado, nos termos da fundamentação supra e observada a prescrição quinquenal
. Os valores deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme ADI 5090 do Supremo Tribunal Federal e tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento ao recurso, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)